Tribunal: TJSP
Processo: 1000390-67.2022.8.26.0523
Classe: Apelação Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
TRIBUTÁRIO – ITCMD – ALEGAÇÃO DE QUE OS VALORES PAGOS SÃO PROVENIENTES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA, NÃO SE SUJEITANDO À INCIDÊNCIA DO TRIBUTO, NÃO DEMONSTRADA – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS IMPROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.